Tribunal: TJDFT
Processo: 0013421-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013421-97.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 45625473, a agravante pede a suspensão do feito pelo prazo de 40 (quarenta) meses, para fins de adimplemento do acordo homologado nos autos da execução de título extrajudicial no 0027166-52.2011.8.07.0001 (ID no 45625475). Defiro, conforme requerido. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007